Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXTINÇÃO. ABANDONO. COMPARECIMENTO DOS RÉUS. ANUÊNCIA.
I – Consoante dispõe o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do eg. STJ, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu.
II - No processo em exame, os réus não só compareceram ao processo, inclusive a ré cuja citação não havia se concretizado, como anuíram com o pleito da autora, de reconhecimento da filiação socioafetiva. Sentença anulada.
III – Apelação provida.